Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUALIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 do STJ. O cumprimento de sentença busca a execução de diferenças salariais relativas à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com valores devidamente individualizados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que dispõe de título executivo claro, com beneficiários, obrigação de pagar e critérios de atualização monetária devidamente especificados, depende de prévia liquidação para prosseguir, à luz do Tema 1169/STJ.
III. Razões de decidir
3. A sentença coletiva apresenta todos os elementos necessários — beneficiários, obrigação de pagar e critérios de atualização monetária e juros de mora —, permitindo o cumprimento por simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do CPC.
4. O Tema 1169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia apenas em caso de sentença condenatória genérica, não aplicando-se quando a sentença dispõe de elementos suficientes à execução direta.
5. A suspensão do processo, sob o fundamento de aplicação automática do Tema 1169/STJ, configura risco de dano à parte exequente, violando o princípio da duração razoável do processo.
6. Precedentes do TJDFT demonstram entendimento consolidado de que, em casos análogos, quando a sentença coletiva é líquida ou liquidável por simples cálculos, não se impõe o sobrestamento.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, Acórdãos 1982914 (0744848-25.2024.8.07.0000), 1978871 (0749119-77.2024.8.07.0000), 1962385 (0741117-21.2024.8.07.0000).